Tribunal: TJES
Processo: 0008137-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008137-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA BRANDAO NASCIMENTO e outros

APELADO: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA CUMULADA COM NULIDADE DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VIÚVA MEEIRA. PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EXCLUSÃO DE HERDEIRA EM PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Dulcimar Maria Brandão Nascimento e Amanda Brandão Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente ação de petição de herança cumulada com nulidade de inventário extrajudicial, anulando a partilha e determinando a inclusão de Ana Paula Palmeira como herdeira do falecido Almir Nascimento, além de condenar as apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da viúva meeira, Dulcimar Maria Brandão Nascimento, para figurar no polo passivo da ação; (ii) examinar a preclusão para impugnação ao valor da causa; (iii) avaliar se a exclusão da autora/apelada, Ana Paula Palmeira, da partilha extrajudicial decorreu de desconhecimento ou má-fé das apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A viúva meeira, Dulcimar Maria Brandão Nascimento, não possui legitimidade passiva em ação de petição de herança, pois a meação, garantida por lei, não é objeto de disputa entre herdeiros, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.500.756/GO.

4. O artigo 293 do CPC/2015 estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão. No caso, as apelantes não o fizeram no momento oportuno, sendo inviável sua rediscussão em sede recursal.

5. A análise dos autos demonstra que as apelantes tinham ciência da existência da autora/apelada, Ana Paula Palmeira, e de sua condição de filha biológica do falecido, conforme evidenciado por documentos, certidões e ações judiciais anteriores. A exclusão da apelada do inventário extrajudicial, portanto, resultou de conduta consciente das apelantes, configurando má-fé.

6. A anulação da partilha extrajudicial é necessária para garantir a inclusão da autora/apelada no inventário e assegurar o reconhecimento de seus direitos sucessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva de Dulcimar Maria Brandão Nascimento, extinguindo o processo em relação à mesma nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento
:

8. A viúva meeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de petição de herança, pois sua meação não é objeto de disputa sucessória.

9. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão.

10. A exclusão de herdeiro legítimo em partilha extrajudicial, quando realizada com ciência de sua existência, configura má-fé e enseja a anulação do ato, devendo ser mantida a condenação da requerida/ apelante ao pagamento de custas e honorários.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008137-75.2015.8.08.0024

APELANTE: AMANDA BRANDÃO NASCIMENTO E OUTRO

APELADO: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DULCIMAR MARIA BRANDÃO NASCIMENTO e AMANDA BRANDÃO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Inventário Extrajudicial, ajuizada por
ANA PAULA PALMEIRA
em face das apelantes, que julgou procedente o pleito inicial, anulando a partilha extrajudicial e determinando a inclusão da recorrida no inventário, além de condenar as apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DULCIMAR MARIA BRANDÃO NASCIMENTO

Conforme sustentado, as apelantes apresentaram preliminar de ilegitimidade passiva da viúva meeira, Dulcimar Maria Brandão Nascimento, para figurar no polo passivo da presente ação de
petição de herança c/c nulidade de inventário extrajudicial
.

No caso em análise, verifica-se que a ação tem como objetivo a anulação da partilha extrajudicial a fim de ser incluída a apelada, Ana Paula Palmeira, como herdeira do falecido Almir Nascimento.

No entanto, a análise dos autos revela que o quinhão da viúva meeira, ora apelante DULCIMAR, não será afetado com a procedência da demanda, uma vez que esta não figura como herdeira, mas apenas como meeira, não sendo, portanto, objeto de discussão na presente lide, haja vista que o direito à sua meação, é garantido por lei.

Acerca da temática, o C. Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do
REsp 1500756/GO
, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento nesse sentido, isto é, acerca da ilegitimidade passiva da viúva meeira nos autos da ação de petição de herança. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VIÚVA. MEAÇÃO INVARIÁVEL. AÇÃO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DOS BENS.

1. A viúva-meeira não detém legitimidade para integrar o pólo passivo de ação de petição de herança, visto que o exercício do direito reconhecido em investigatória de paternidade poderá alcançar tão-somente o quinhão destinado aos herdeiros, permanecendo invariável a fração ideal da meeira.

2. Por ser uma ação universal, a ação de petição de herança visa ao reconhecimento do direito sucessório e o recebimento de quota-parte pelo herdeiro, e não o recebimento de bens singularmente considerados, motivo pelo qual não haverá alteração na situação fática dos bens, que permanecerão em condomínio pro indiviso.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.500.756/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Na hipótese ora em análise, a apelante Dulcimar Maria Brandão Nascimento, viúva de Almir Nascimento, não figura como herdeira deste, mas como meeira, com direito à metade dos bens comuns adquiridos na constância do casamento. O quinhão pretendido pela apelada, refere-se exclusivamente à parcela hereditária dos bens, atinente aos demais herdeiros, no caso, a Apelante (e filha do Sr. Almir) Amanda Brandão Nascimento.

Assim, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade da viúva meeira, Dulcimar Maria Brandão Nascimento, de modo a excluí-la do polo passivo da presente ação, extinguindo o processo em relação à mesma, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

No que concerne à pretensão de redimensionar o valor da causa, cabe destacar que a legislação processual civil estabelece prazo específico para impugnação a esse respeito.

O artigo 293 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe:
“Art.293. O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa na petição inicial, presumindo-se aceito o valor não impugnado.”

Desse modo, caberia às Requeridas, ora apelantes, questionar o valor da causa até a apresentação da contestação. Ultrapassado esse momento, opera-se a preclusão, não sendo possível a rediscussão dessa matéria.

No presente feito, as apelantes não impugnaram o valor da causa em momento oportuno, ou seja, quando da apresentação da contestação. Dessa forma, presume-se que houve a aceitação tácita do valor atribuído à causa pela parte autora.

A jurisprudência é uníssona ao confirmar a preclusão para impugnação tardia do valor da causa, conforme se observa:

"a impugnação ao valor da causa deve ser deduzida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, tendo sido assim superada a disposição do art. 261, caput, do CPC/73, que previa sua apresentação em peça autônoma" (STJ, AR 6.000/CE, Rev. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/05/2019), sendo certo, igualmente, que, não se insurgindo em relação ao valor da causa, no momento oportuno, "é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015).

Além disso, a pretensão de redimensionar o valor da causa em sede de apelação configura inovação recursal, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico, tendo em vista o princípio da estabilização da demanda. A matéria deveria ter sido arguida de forma oportuna, ainda na fase instrutória do processo, o que não foi feito.

Assim, rejeito a pretensão de redimensionamento do valor da causa formulada pelas apelantes, considerando a preclusão decorrente da ausência de impugnação no prazo legal.

É como voto.

Mérito recursal

A controvérsia nos presentes autos reside na avaliação acerca do conhecimento, por parte das apelantes, Dulcimar Maria Brandão Nascimento e Amanda Brandão Nascimento, quanto à existência da apelada, Ana Paula Palmeira, filha do falecido Almir Nascimento, à época da realização da partilha extrajudicial.

A apelada, por meio da presente ação de petição de herança, alega que, sendo filha biológica do falecido, deveria ter sido incluída na partilha, anulando-se o inventário extrajudicial realizado pelas apelantes. Por outro lado, as apelantes defendem que não tinham ciência da existência da apelada no momento da realização da partilha e que sua exclusão não decorreu de má-fé, mas sim da ausência de prova inequívoca da relação de filiação.

Pois bem. O exame das provas carreadas aos autos revela que as apelantes, ao tempo da partilha, tinham plena ciência da existência da apelada, que é filha primogênita do
de cujus
, e do seu vínculo com este.

Tal fato é corroborado por documentos apresentados, como fotografias que evidenciam a convivência da apelada com familiares do falecido, bem como pela certidão de nascimento da apelada, que havia sido retificada em 2008, antes da lavratura da escritura de inventário.

Ademais, consta que a apelada, ainda em 2008, moveu ação de Ação de Retificação de Registro Civil, registrada sob o nº 012.08.015.693-3, (ajuizamento em 20/10/2008) a qual foi julgada procedente para retificar a certidão de óbito já em 12 de dezembro de 2008.

Além disso, a apelada procedeu à abertura de inventário também em 2008, logo após o falecimento do Sr. Almir, o qual foi julgado sem resolução do mérito. Apesar disso, em sua defesa, as recorrentes relataram que chegaram a contestar a referida ação, o que reforça o conhecimento acerca da existência da Autora/ apelada.

Esses elementos, somados, indicam que as apelantes agiram de maneira consciente ao excluírem a apelada do inventário, ignorando sua condição de herdeira legítima.

Fica evidente, portanto, que foram as apelantes quem deram causa ao ajuizamento da presente ação ao promoverem o inventário extrajudicial e excluírem a apelada, mesmo tendo conhecimento de sua existência e de seu vínculo com o falecido, obrigaram-na a buscar judicialmente o reconhecimento de seu direito sucessório.

Assim, deve ser mantida a condenação da Apelada Amanda ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, já que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da viúva meeira para figurar no polo passivo da presente ação de petição de herança.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Dulcimar Maria Brandão Nascimento, extinguindo o processo nos termos do artigo 485, VI do CPC com relação à mesma, mantendo os demais termos da sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões